Tribunal: TJDFT
Processo: 0752432-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752432-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: VIVIANI DE ALMEIDA PESSANHA GUEDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0720039-13.2021.8.07.0020, no qual contende com VIVIANI DE ALMEIDA PESSANHA GUEDES. Por meio da decisão agravada, o pedido de inclusão do genitor do aluno no polo passivo da execução foi indeferido, sob fundamento de inexistência de solidariedade contratual, porquanto o genitor não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais, sendo inaplicável a extensão da obrigação (ID 255040828). Confira-se: “Os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil impõem a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos. Porém, a responsabilidade daquele que não é parte contratante deve ser reconhecida judicialmente. Considerando que o genitor do(a) aluno(a) não é parte do contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil). O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. Senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual. 2. Não havendo participação do genitor na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao pai da criança, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07261495420228070000 1663169, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 07/03/2023). Diante do exposto, INDEFIRO a inclusão do genitor(a) no polo passivo da execução. INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação. Publique-se. Intime-se.” Em seu recurso, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para inclusão do genitor do aluno, no polo passivo da execução. Sustenta a agravante ser cabível a inclusão do genitor no polo passivo, mesmo não tendo subscrito o contrato, em razão da solidariedade legal prevista nos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, os quais impõem aos cônjuges responsabilidade solidária pelas despesas da economia doméstica, incluindo educação dos filhos. Argumenta violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e direito de petição, além de contrariar jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais locais, que admitem a legitimidade passiva extraordinária do genitor não contratante em execuções de mensalidades escolares. Afirma que a inadimplência da executada demonstra risco de prejuízo à agravante, justificando a medida excepcional. Postula, assim, a reforma da decisão para inclusão do genitor no polo passivo e concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 78843842). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 78872557). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial retratada em contrato de Prestação de Serviços Educacionais/2019, para o menor P. C. G. cursar o 7o ano do Ensino Fundamental na Sociedade Educacional Leonardo da Vinci, no ano letivo de 2019. O exequente, diante das frustradas tentativas de encontrar bens em nome da devedora, visa incluir o pai do menor no polo passivo da demanda. Todavia, apenas a genitora é subscritora do instrumento contratual (ID 111857075). Nos termos do art. 778 do CPC, pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Considerando não subscrever o genitor do aluno o contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte jugado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. GENITOR DA ALUNA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. 1. O cônjuge da executada não é parte contratante, não podendo, a ele, ser atribuída responsabilidade contratual. 2. A obrigação de ambos os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, isso porque a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o art. 265 do Código Civil. 3. Por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda em momento processual posterior à citação válida, salvo nos casos previstos em lei, porque, depois de aperfeiçoada, a relação processual se estabiliza (princípio da estabilidade subjetiva da lide).4. Incabível a flexibilidade pretendida pelo agravante, porquanto a ação de execução de título extrajudicial encontra-se há muito consolidada, afigurando-se manifestamente ilegítima e temerária a rogada modificação, ainda que houvesse legitimidade da parte para compor o polo passivo, o que não é a hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e não provido.” (7a Turma Cível, 07118053920208070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 29/9/2020). De fato, os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil impõem a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos. Porém, a responsabilidade daquele o qual não subscreveu o contrato deve ser reconhecida judicialmente, sendo inadmissível a execução sem título executivo o qual o obrigue ao pagamento. Além disso, inexiste a urgência do pleito, pois não está caracterizado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Em caso de eventual provimento do presente agravo, não há entrave para a futura inclusão do genitor no polo passivo da ação. Portanto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2025 15:44:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador